Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747157-78.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA BEATRIZ DA SILVA ABRAHAO APELADO: ZAMIR NEIVA ABRAHAO D E S P A C H O Dadas as irregularidades deduzidas em contrarrazões recursais pela curadora/apelada, ouça-se a Defensoria Pública a respeito, na condição de curadora especial, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, discutindo-se acerca de questões de interesse de incapaz, renove-se a vista da d. Procuradoria de Justiça do MPDFT para parecer acerca do apelo e das preliminares suscitadas. Feito, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator